Tribunal: TJDFT
Processo: 0752526-87.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRO. CINCO ANOS DE PENSIONAMENTO MENSAL. TEMPO SUFICIENTE PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. FIXAÇÃO DE NOVOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A obrigação alimentar entre ex-companheiros tem fundamento na preservação da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, com a finalidade de garantir os direitos essenciais à vida, tais como habitação, saúde, assistência médica, educação, moradia, vestuário, cultura e lazer.
2. A fixação de novo pensionamento, após o pagamento de alimentos por cinco anos, é situação excepcional que exige a comprovação de impossibilidade de inserção no mercado de trabalho ou a incapacidade permanente total de exercer atividade laboral.
3. Recurso conhecido e não provido.